Tribunal: TJBA
Processo: 8002131-17.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002131-17.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. DÉBITOS ANTERIORES À SOLICITAÇÃO FORMAL. VALIDADE DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO. DÉBITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TAXA DE DESLIGAMENTO COBRADA SEM EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1
.

Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar inexigíveis os débitos faturados a partir de fevereiro de 2024; confirmar tutela de urgência para desligamento definitivo do serviço e desvinculação da matrícula; condenar a ré à restituição em dobro da taxa de desligamento no valor de R$ 59,30; condenar ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00; e rejeitar os pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes ao período de janeiro de 2022 a janeiro de 2024 e de devolução da entrada do parcelamento no valor de R$ 400,00.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias consistem em verificar: i) a exigibilidade dos débitos gerados entre janeiro de 2022 e janeiro de 2024; ii) a validade do parcelamento firmado entre as partes; iii) a inexigibilidade das faturas emitidas após o pedido formal de desligamento do serviço; iv) a legalidade da cobrança da taxa de desligamento; v) a ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço; e vi) a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3.
Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público.

4.
A ausência de comprovação mínima da alegada solicitação de desligamento realizada em 2022 impede o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos anteriores a janeiro de 2024, não sendo possível transferir à concessionária o ônus de produzir prova negativa.

5.
O instrumento de confissão e parcelamento da dívida foi firmado de forma livre e consciente, inexistindo demonstração de vício de consentimento apto a invalidá-lo.

6.
Os extratos de consumo evidenciam variação regular de utilização da unidade consumidora entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, corroborando a efetiva prestação do serviço.

7.
O contrato particular de compra e venda do imóvel, desacompanhado de registro imobiliário ou comunicação formal à concessionária, não produz efeitos perante a fornecedora para fins de alteração automática da titularidade da unidade consumidora.

8.
Comprovado o pedido formal de desligamento em 08/01/2024, revela-se inexigível o faturamento posterior, nos termos do art. 121, I, da Resolução nº 001/2011 da CORESAB.

9.
A justificativa unilateral lançada pela concessionária acerca da impossibilidade de acesso ao imóvel por “vândalos” não afasta sua responsabilidade pela continuidade indevida do serviço e do faturamento, ante a ausência de prova robusta da alegada excludente.

10.
A cobrança da taxa de desligamento sem a efetiva realização do serviço autoriza a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.
Embora a existência de inscrição preexistente atraia a incidência da Súmula 385 do STJ quanto ao dano moral presumido decorrente da negativação, subsiste a configuração do dano extrapatrimonial em razão da demora excessiva e injustificada para efetivar o desligamento do serviço, somente concretizado após determinação judicial.

12.
O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

13.
Possível a compensação de créditos e débitos recíprocos entre as partes em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

14.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de comprovação mínima do pedido de desligamento impede o reconhecimento da inexigibilidade de débitos anteriores à solicitação formal do consumidor; 2. O pedido formal de desligamento da unidade consumidora encerra a responsabilidade do usuário pelos faturamentos posteriores; 3. A cobrança de taxa de desligamento sem a efetiva execução do serviço enseja restituição em dobro; 4. A demora injustificada da concessionária em efetivar o desligamento do serviço configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
, tombados sob o n.
8002131-17.2024.8.05.0271
, em que figuram como partes apelantes e apeladas
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
JOSENILTON SILVA DOS SANTOS
, reciprocamente.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça